Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 1.009 c/c art. 203, § 1o, do CPC, a apelação é o meio recursal adequado para combater o pronunciamento judicial que acolhe impugnação contra o cumprimento de sentença para extinguir o processo em razão da coisa julgada (art. 485, V, do CPC).
4. Diante das previsões expressas na norma processual civil, não há dúvida objetiva e razoável sobre o conceito de sentença, sobre a natureza jurídica do ato que põe fim à fase executiva e sobre o recurso cabível para questioná-lo. A interposição do agravo de instrumento caracterizou erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.